Tribunal: TJSP
Processo: 1118157-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução –Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Alegação de prescrição quinquenal e falta de título executivo - Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante, alegando a ocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do débito exequendo – Descabimento – Prescrição decenal reconhecida – Débito oriundo de Instrumento Particular de

Ementa:

APELAÇÃO – Embargos à Execução –Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda – Alegação de prescrição quinquenal e falta de título executivo - Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante, alegando a ocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do débito exequendo – Descabimento – Prescrição decenal reconhecida – Débito oriundo de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes, resolvido judicialmente – Responsabilidade contratual - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118157-76.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
MARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada RACHEL BERGER SIMIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118157-76.2018.8.26.0100 -V
2
APELAÇÃO No: 1118157-76.2018.8.26.0100
APELANTE: ANA MARIA
APELADA: RACHEL BERGER SIMIS
JUIZ: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
VOTO No 22.074
APELAÇÃO
Embargos à Execução –Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda Alegação
de prescrição quinquenal e falta de título executivo -
Sentença
de
improcedência

Inconformismo da embargante, alegando a ocorrência da prescrição
quinquenal para a cobrança do débito exequendo

Descabimento Prescrição decenal reconhecida Débito
oriundo de Instrumento Particular de Promessa de Compra
e Venda celebrado entre as partes, resolvido judicialmente
Responsabilidade contratual - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, em Embargos à Execução opostos por ANA MARIA contra RACHEL
BERGER SIMIS, que julgou improcedente os embargos e condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais atualizadas monetariamente desde a
data do desembolso segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, e com incidência de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, quando da
execução definitiva, bem como honorários advocatícios arbitrados no patamar de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, observando a gratuidade
da justiça concedida.
Apela a embargante, insistindo na alegação de
prescrição quinquenal relativas as cobranças de IPTU, seguro de incêndio, contas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118157-76.2018.8.26.0100 -V
3
luz, aduzindo que não haveria liquidez, certeza e exigibilidade na execução.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de Embargos à Execução opostos em
razão da Ação de Execução ajuizada pelo embargado contra a embargante,
objetivando o recebimento do valor de R$ R$ 13.832,78 (treze mil, oitocentos e
trinta e dois reais e setenta e oito centavos), referente ao contrato resolvido
judicialmente nos autos da Ação Ordinária de Resolução Contratual c/c Reintegração
de Posse e Indenização por Perdas e Danos, processo no 583.00.1999.938768-0, o
qual foi provido em parte o recurso da autora, ora exequente, para que seja devolvido
à apelada o valor pago, corrigido monetariamente, descontados os aluguéis pela
ocupação durante o período compreendido entre 22 de agosto de 1997 até a efetiva
devolução do bem a apelante, tudo a ser apurado em liquidação.
Com
efeito,
desocupado
o
imóvel
pela
embargante, tomou a exequente conhecimento de que a executada deixou de pagar as
parcelas de IPTU desde o ano de 2003, somando R$ 8.317,67 (oito mil, trezentos e
dezessete reais e sessenta e sete centavos), bem como as despesas relativas às contas
de água e luz das áreas comuns do edifício, totalizando o valor a ser executado de de
R$ 13.832,78 (treze mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos),
para julho de 2013.
Como acertadamente decidiu o MM. Juiz
sentenciante, ao contrário do que faz crer a embargante, o valor executado não diz
respeito a contrato de locação, mas, sim, a indenização pela utilização do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118157-76.2018.8.26.0100 -V
4
ocupado em decorrência do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda celebrado entre as partes que foi resolvido judicialmente, juntado a execução.
Desta forma, somente após o trânsito em
julgado da ação é que começa a correr o prazo prescricional para executar o débito, e
o prazo prescricional em se tratando de responsabilidade contratual é o decenal,
previsto no artigo 205 do Código Civil, não o quinquenal como alega a embargante.
Nesta esteira, tendo a ação de execução sido
ajuizada em julho de 2013, não ocorreu a prescrição para a cobrança dos débitos, não
havendo, pois, que se falar em inexigibilidade do título executivo.
Portanto, como se percebe claramente, a outra
decisão não se pode chegar senão a manifestada pelo MM Juiz “a quo”.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono do apelado em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
15% (vinte por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator